Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0710767-86.2020.8.07.0001 APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AGEMED SAUDE S/A em face da sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a pagar R$2.008.309,22 (dois milhões, oito mil, trezentos e nove reais e vinte e dois centavos) e as custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Inconformada, a ré apela (Num. 19796398). Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e a extinção do processo em razão da inépcia da inicial. No mérito, pede que seja dado provimento à apelação para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Tendo em vista que a gratuidade foi indeferida na origem pela decisão de id. 19796390, em face da qual foi interposto o agravo de instrumento no 0721553-95.2020.8.07.0000, julgado e desprovido por esta Egrégia Turma em 09/09/2020, concedeu-se prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (Num. 20551228). A apelante interpôs agravo interno (Num. 20788174), que não foi conhecido. Concedeu-se, pela última vez, prazo de cinco dias para juntada de comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso (Num. 21856086). É o relato do necessário. Decido. A apelante deixou transcorrer o prazo concedido para comprovar o recolhimento do preparo, o que resulta em deserção recursal, segundo determina a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2. Se os apelantes, apesar de devidamente intimados, trazem comprovante de pagamento sem qualquer dado que indique relacionar-se à guia de custas do presente recurso, tal como "Nosso Número" ou ainda o número do código de barras constante na GRU, inexistindo, ademais, qualquer demonstração de ter havido justo impedimento (art. 1.007, § 7o, do CPC), impõe-se o não conhecimento do recurso, por deserção. 3. Apelo não conhecido. (Acórdão 1263862, 00069865620148070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O SEU ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. OPORTUNIDADE CONCEDIDA - ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. DESATENDIMENTO. APELAÇÃO DESERTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é cabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica quando, mesmo devidamente intimada, não juntar documentação que comprove a falta de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 2. Estando ausente o preparo recursal, mesmo a parte recorrente tendo sido devidamente intimada para recolhimento em dobro, o recurso deve ser declarado deserto, ante a falta de preenchimento de requisito extrínseco/objetivo de admissibilidade. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1158493, 07133528220188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deserto o recurso, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator